Tribunal: TJMT
Processo: 1018846-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Mateus Pinto de Araújo, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.
O Impetrante narra que o Paciente vem sofrendo constrangimento ilegal desde que convertida a sua prisão em flagrante em preventiva. Nesse cenário, aduz, em síntese, a) a impossibilidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva “de ofício”; b) que o decreto constritivo padece de fundamentação inidônea; c) ofensa ao Princípio da Homogeneidade; e, por fim; d) a suficiência das cautelares diversas do art. 319, sobretudo diante dos predicados pessoais favoráveis do Paciente e do atual risco de contaminação pelo COVID-19 no ergástulo público (Id. 55458486).
Deste modo, busca a concessão da ordem, in limine, a fim de que seja revogada a prisão preventiva. No mérito, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.
Anexou documentos (Ids. 55458487/55458496).
É a síntese do necessário.
Decido.
Prima facie, o inconformismo não prospera.
I – Ab initio, esclareça-se que a reforma promovida no Código de Processo Penal pela Lei n. 12.403/2011 buscou, dentre outros objetivos, preservar a imparcialidade do Juiz, a inércia da jurisdição e o sistema acusatório. E dentre as medidas adotadas para alcançar tal desiderato, estipulou-se que ao magistrado só cabe decretar a prisão preventiva de ofício no curso da ação penal, não na fase investigatória.
Com efeito, realizando uma interpretação lógica e sistemática das normas previstas nos arts. 310 e 311, do CPP, é forçoso reconhecer que a decretação da custódia antecipada, na fase pré-processual, necessariamente reclama representação da autoridade policial ou pedido expresso do representante do Ministério Público, querelante ou assistente da acusação.
Quanto a temática, eis o ensinamento do jurista Gustavo Henrique Badaró:
“No que toca ao Juiz, a Lei n.o 12.403/2011 restringiu a possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício, o que somente poderá ocorrer no curso da ação penal (CPP, art. 311, c/c art. 282, § 2o), isto é, depois de oferecida a denúncia ou queixa. Em contrapartida, no curso do inquérito policial ou de qualquer outra forma de investigação preliminar, não será possível a decretação da prisão pelo juiz, de ofício. Em tal hipótese, somente mediante requerimento do MP ou representação da autoridade policial. A restrição é correta. À luz de um processo penal acusatório, em que haja clara separação das funções, não se deve admitir que o juiz tenha poderes para decretar medidas cautelares ex officio, principalmente no curso da investigação, quando sequer há imputação formulada pelo MP ou querelante. Se o juiz, em tal contexto, decretasse uma prisão, comprometeria, inevitavelmente, sua imparcialidade. (Processo Penal, 2a ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p. 734.). Destaquei.
Cenário bem diferente, todavia, ocorre na hipótese retratada no art. 310, inc. II, do CPP, em que o Juiz, ao receber o Auto de Prisão em Flagrante, homologa a prisão em flagrante e a converte em preventiva, quando preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores do art. 312 do multicitado diploma.
Neste caso, é bom frisar, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir pela sua conversão ou não em custódia cautelar.
Especificamente no caso dos autos, observo que a acoimada autoridade coatora, ao se deparar com o Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor da Paciente, o homologou e, na sequência, decretou a prisão preventiva, de modo que - a princípio - não se vislumbra a ilegalidade propalada na inicial.
II – Prosseguindo, além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência do crime, o pronunciamento atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da medida extrema, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
No caso em exame, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.433/06), Ameaça (art. 147 do CP) e Furto qualificado (art. 155, § 4o, III e IV do CP).
Segundo consta, na data de 16.7.2020, após as 20h, na Rua São Luiz, Bairro Vila 2000, no município de Confresa/MT., Rafael Almeida de Souza e Mateus Pinto de Araújo Oliveira, agindo em concurso, com emprego de chave falsa e durante o período do repouso noturno, subtraíram coisa alheia móvel consistente em 1 motocicleta Honda Pop 100, de cor vermelha, ano 2014, placa identificadora QKA-1051, avaliada em R$4.000,00, pertencente à vítima K.O.S, sua ex-companheira.
Na mesma data e horário acima elencados, na Rua das Hortências, n. 33, bairro Setor Pavilhão, também naquele município de Confresa/MT., Mateus Pinto de Araújo Oliveira ameaçou, por meio de palavras, causar mal injusto e grave à vítima K.O.S., em contexto de violência doméstica.
Conforme apurado, Mateus e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 1 ano, porém, aproximadamente 10 dias antes do ocorrido, romperam o relacionamento.
Na data dos fatos, por volta das 20h, a vítima se encontrava na companhia de sua prima Pastoura Matias de Oliveira no estabelecimento denominado “Espetos 2000”, oportunidade em que se depararam com Mateus e Rafael. Ali, Mateus pediu à vítima que reatassem o relacionamento e teve a recusa desta.
Ato contínuo, a vítima e sua prima, utilizando a motocicleta Honda Pop 100, se deslocaram até a casa de uma amiga, situada na Rua São Luiz, Vila 2000. No local, deixaram a motocicleta travada e adentraram a residência.
Instantes após, percebendo a presença de pessoas no portão do imóvel, a vítima constatou que sua motocicleta havia desaparecido. A polícia militar foi acionada e iniciaram-se as diligências.
Consta ainda que, após o furto, Rafael e Mateus foram até a residência da vítima, onde foram atendidos pelo avô desta, Osvaldo Oliveira, que foi questionado por Mateus sobre o paradeiro da vítima. Após Osvaldo responder que a vítima não estava no local, Mateus proferiu a ameaça “Eu vou matar a K.” e evadiu-se na sequência.
Mais tarde, a polícia logrou êxito em localizar os suspeitos na Avenida Brasil daquele município, momento em que estes empreenderam fuga e foram capturados somente após perseguição policial. Realizada a revista pessoal, foram encontradas em posse de Mateus várias porções de drogas, consoante documentado no Relatório n. 180/2020.
Sendo esse o quadro, não obstante as razões invocadas pelo Impetrante, da análise perfunctória que se faz possível na via estreita do mandamus conclui-se que a d. autoridade apontada como coatora fundamentou a sua decisão com menção às circunstâncias do caso concreto, à luz dos requisitos exigidos pelos arts. 312 e 313 do CPP, destacadamente para a garantia da ordem pública.
In casu, consignou-se que a autoridade policial representou pela prisão preventiva ressaltando a periculosidade concreta dos agentes, considerando, além da prática do crime de furto qualificado, a apreensão de 7 porções de maconha, 1 trouxa com substância análoga à cocaína, 5 sementes de maconha e 1 chave micha usada por chaveiros.
Ora, com efeito, não se pode ignorar a gravidade do delito, sobretudo diante da ameaça de morte proferida à sua ex-companheira e da resistência às ordens e sinais sonoros da autoridade policial, que levou à necessidade de perseguição — circunstância que demonstra, à primeira vista, a periculosidade dos agentes envolvidos no delito e o destemor perante as autoridades públicas.
Nesse contexto, a priori, entendo que a prisão cautelar se encontra idoneamente fundamentada no risco de abalo à ordem pública.
III – De outra banda, cabe ressaltar que a prisão preventiva tem sede legal e constitucional, quando devidamente fundamentada, decretada por escrito, por autoridade competente; é o que deflui do art. 5o, LXI, da CF/1988 e art. 312 do CPP.
Nesse raciocínio, no que tange à alegada ofensa ao Princípio da Homogeneidade entre prisão cautelar e pena, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.
De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir, reprimir o crime e ressocializar o delinquente.
Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade.
IV – Em relação à primariedade e demais predicados favoráveis, ressalvo que estes não obstam, por si sós, a manutenção da prisão cautelar quando amparada em qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, como in casu.
Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
V – Prosseguindo, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
VI – Por derradeiro, registro que a Recomendação no. 62/2020 do CNJ possui caráter de orientação (não de obrigatoriedade), para que os magistrados de primeiro grau, de acordo com as circunstâncias de cada caso em concreto, considerem a reavaliação das prisões provisórias ou a concessão de saída antecipada aos condenados.
Dito de outro modo, a tão mencionada Recomendação não veio para autorizar indistintamente a libertação de presos provisórios e definitivos.
Isso posto, o Impetrante deixou de colacionar qualquer documento hábil para a comprovação de que o paciente integra o rol de pessoas consideradas grupo de risco para o novo corona vírus (COVID-19), o que impede o deferimento do pedido liminar, pois o risco de contaminação, por si só, não autoriza a concessão do benefício.
Isso porque, como o rito do Habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado e não comporta dilação probatória, é ônus da Defesa demonstrar, de plano e por meio de documentos, a existência da alegada violação ou ameaça à liberdade de locomoção, sob pena de se inviabilizar a análise do suposto constrangimento ilegal.
Não bastasse, ao que tudo indica, tal pleito não foi submetido ao crivo do Juízo a quo, sendo inviável seu exame direto por este Tribunal de Justiça, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.
Por todo o exposto, por ora, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de acautelar a ordem pública e tutelar o meio social, mostra-se inviável, ao menos na fase de cognição sumária, restituir ao paciente o pretendido status libertatis ou estabelecer medidas alternativas ao cárcere.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator